Tribunal: TJES
Processo: 0016355-31.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016355-31.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FATO GERADOR ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA REPETITIVO 122/STJ. INOPONIBILIDADE DE CONVENÇÕES PARTICULARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica em face de sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva do alienante e extinguiu a cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2008 a 2010, anteriores à alienação do imóvel ocorrida em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o alienante de bem imóvel detém legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal que visa à cobrança de créditos de IPTU relativos a fatos geradores ocorridos antes da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 122, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

4)
O art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, firmando o STJ a interpretação de que o rol legal estabelece a solidariedade passiva entre os sujeitos ali elencados.

5)
O apelado era o proprietário do imóvel durante os fatos geradores do tributo (exercícios de 2008, 2009 e 2010), condição suficiente para estabelecer a legitimidade passiva para a execução fiscal, independentemente da alienação posterior.

6)
A convenção particular que atribui ao adquirente a responsabilidade por débitos pretéritos não pode ser oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 123 do CTN.

7)
O dever de comunicar a alteração de titularidade do imóvel ao Fisco recaía sobre o contribuinte, conforme o art. 164 da Lei Complementar Municipal nº 27/2009, e a inércia em cumprir tal obrigação reforça a legitimidade da cobrança direcionada àquele que consta no cadastro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O alienante de imóvel possui legitimidade passiva para figurar em execução fiscal de créditos de IPTU relativos a fatos geradores ocorridos no período em que detinha a propriedade do bem.

2. Há responsabilidade solidária entre o proprietário (promitente vendedor) e o possuidor (promitente comprador) pelo pagamento do IPTU, cabendo à autoridade administrativa optar por um ou por outro para facilitar o procedimento de arrecadação (Tema Repetitivo 122/STJ).

3. Cláusulas contratuais que transferem a responsabilidade tributária não são oponíveis à Fazenda Pública, por força do art. 123 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, arts. 34 e 123. Lei Complementar Municipal nº 27/2009, art. 164.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 122.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise versa embargos à execução fiscal no qual o município apelante pretende a cobrança de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2008 a 2010.

O douto juiz de primeira instância julgou parcialmente procedentes os embargos sob o fundamento de que a obrigação tributária de IPTU, por sua natureza
propter rem
, acompanha o imóvel nas mutações subjetivas, transferindo-se ao adquirente mesmo que referente a fatos imponíveis anteriores.

Por isso, concluíra pela ilegitimidade passiva do recorrido, uma vez que, à data do ajuizamento, já havia alienado o bem.

Pois bem. O recurso deve ser provido.

A matéria controvertida foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 122:
“
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
”

Observa-se da
ratio decidendi
do julgado que o STJ parte da exegese do artigo 34 do CTN, o qual estabelece que contribuinte do imposto
"é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título"
.

A Corte Superior firmou a interpretação de que o rol legal estabelece a solidariedade passiva entre os sujeitos ali elencados, de modo que a existência do possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática da responsabilidade do titular do domínio.

Vale salientar que o acórdão paradigmático consigna, ainda, que
“ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN”
e, na ausência de eleição específica,
“pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação
.
”

No caso, é fato incontroverso, reconhecido pela própria sentença e comprovado pela escritura pública acostada, que o embargante, ora apelado, era o proprietário do imóvel durante todo o período correspondente aos fatos geradores do tributo executado (exercícios de 2008, 2009 e 2010), tendo alienado o bem somente em 22 de abril de 2014.

Ora, à luz do precedente vinculante do STJ, a condição de proprietário à época dos fatos geradores é suficiente para estabelecer sua legitimidade passiva para a execução fiscal, independentemente da posterior alienação.

Nesse cenário, verifica-se que a sentença de primeira instância, ao assentar a ilegitimidade passiva do alienante, dissentiu da tese jurídica consolidada.

Cabe também acrescentar que a relevância atribuída à cláusula da escritura de compra e venda, na qual o adquirente se responsabilizara por débitos municipais pretéritos, não se sustenta frente ao ordenamento jurídico.

Com efeito, a convenção particular, segundo estabelece o art. 123 do CTN, não pode ser oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

De mais a mais, vale consignar que, conforme sustentado pelo apelante e previsto no artigo 164 da LC Municipal nº 27/2009, recaía sobre o contribuinte o dever de comunicar a alteração de titularidade ao Fisco, e sua inércia reforça a legitimidade da cobrança direcionada àquele que consta no cadastro imobiliário.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a plena legitimidade do apelado para figurar no polo passivo da execução fiscal, no que tange aos créditos tributários constituídos enquanto ainda era proprietário do bem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou provimento
para julgar improcedentes os
e
mbargos à
e
xecução, determinando o prosseguimento da
e
xecução
f
iscal.

Em razão da reforma, inverto os ônus da sucumbência, condenando o apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no §2º do art. 827 do CPC e em observância ao trabalho adicional realizado pelo patrono do exequente no âmbito dos embargos, mediante a majoração da verba originalmente estipulada no feito executivo para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo, ficando contudo, suspensa a exigibilidade das verbas, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.